Tribunal: TJSP
Processo: 0010566-93.2009.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Apelação – TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidades – Violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, ilegalidades e abusos perpetrados pelos representantes do Parquet e ilegalidade das interceptações telefônicas – Inocorrência – Vícios inexistentes – Devido processo legal e colheita de prova sem violação ao direito material observados – Mérito – Conjunto

Ementa:
Apelação – TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidades – Violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, ilegalidades e abusos perpetrados pelos representantes do Parquet e ilegalidade das interceptações telefônicas – Inocorrência – Vícios inexistentes – Devido processo legal e colheita de prova sem violação ao direito material observados – Mérito – Conjunto probatório robusto, suficiente para atribuir aos réus a responsabilidade pelos graves crimes perpetrados. Escutas telefônicas corroboradas pelos relatos dos policiais que conduziram as investigações – Penas e regime prisional incensuráveis – NEGADO PROVIMENTO.